Tribunal: TJMT
Processo: 1018754-53.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018754-53.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), ATANES SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.586.947/0001-30 (AGRAVADO), U.V - AGRICOLA LTDA - CNPJ: 41.228.265/0001-29 (AGRAVADO), VTA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 21.308.301/0001-57 (AGRAVADO), V.TAKAHASHI ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA. - CNPJ: 09.475.360/0001-14 (AGRAVADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CNPJ: 33.531.420/0001-53 (AGRAVADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CNPJ: 53.930.695/0001-77 (AGRAVADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CPF: 014.389.656-30 (AGRAVADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CPF: 551.777.868-20 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. em face de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira, mantendo a declaração de essencialidade dos bens móveis alienados fiduciariamente à continuidade da atividade da
recuperanda
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na alegada omissão e contradição na decisão embargada quanto à essencialidade dos bens objeto da garantia fiduciária, bem como na suposta necessidade de realização de diligência de constatação nas fazendas do grupo recuperando.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a decisão, com base no relatório do Administrador Judicial e na manifestação da
recuperanda
, evidenciando a essencialidade dos bens para a continuidade da atividade produtiva.

4. A simples alegação de que um dos bens não consta no Anexo I da petição inicial da recuperação judicial não configura omissão, visto que a análise da essencialidade é casuística e deve considerar os elementos constantes dos autos.

5. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise da matéria já decidida, sendo inviável a sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria já analisada e decidida, salvo na presença de omissão, contra
dição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
REsp
1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 11.04.2022; STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 23.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuid
a-se
de
embargos de declaração opostos
por
BANCO JOHN DEERE S.A.
,

contra

o
acórdão proferido
por esta
Quinta Câmara
de Direito Privado
,
que,
à unanimidade,
negou
provimento
ao agravo de instrumento interposto pela in
stituição financeira embargante
.

Em síntese,
alega que o julgado
incorreu em omissão e contradição, ao não esclarecer os critérios
utilizados para o reconhecimento da essencialidade de apenas uma das pás carregad
eiras alienadas fiduciariamente
.
Aduz, ainda, que a decisão não enfrentou a ausência de perícia técnica específica para comprovar a essencialidade do bem declarado indispensável, o que violaria o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como o ônus da prova disposto no art. 373, I, do CPC.

O recurso é tempestivo.

Contrarrazões no Id.
259833173
.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de
Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria,
os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do
julgado
impugnado
, assim constou, no essencial (Id.
253482659
):

“[...
]
Dito
isto, in
casu
, o BANCO JOHN DEERE S.A. afirma que

pactuou com os agravados as Cédulas de Crédito Bancário nº 3030351/22 e nº

3083864/22, que, garantidas fiduciariamente pelos seguintes bens móveis:
[...]

Assim, defende a
extraconcursalidade
do crédito, de modo que, estando os agravados inadimplentes com as obrigações, deve-se ser garantido o direito de retomada dos bens, consignando o caráter resolúvel do tipo de garantia. Ademais, aduz que não há demonstração de que as garantias listadas são
cruciais para o processo de soerguimento, o
que deve ser individualmente comprovado. Em contrapartida, os agravados alegam que atuam no ramo de produção agrícola e transportes, empregando mais de 200 colaboradores, direta e indiretamente, e asseveram a necessidade dos maquinários
listados na exordial do pedido
recuperacional
para continuidade das atividades e superação da crise, trazendo relatório de essencialidade, juntado também no processo de primeiro grau (Id. 164551805), com menção aos maquinários alienados à agravante.

[...]

Nesse ponto, voltando aos argumentos lançados pela agravante, vejo que a decisão objurgada não questionou a
concursalidade
ou do crédito da instituição financeira agravante, logo, descaberia, neste recurso, trazer à baila da controvérsia recursal a referida matéria. Lado outro, não se olvida que a essencialidade dos bens em posse do devedor em recuperação judicial deve estar evidenciada, como medida necessária à lisura do próprio processo de soerguimento, o que, apesar dos argumentos expendidos pela instituição financeira agravante, vejo que restou demonstrado no relatório apresentado pelos devedores, assim como na manifestação elaborada pelo Administrador Judicial. Para mais, observo que os maquinários dados em garantia fiduciária ao BANCO JOHN DEERE S.A. são, como visto, equipamentos agrícolas que guardam
identidade direto com a atividade desenvolvida pela devedora
, de modo que, ausente quaisquer indícios de ociosidade daquele bem, não há como se presumir sua dispensabilidade ao processo de soerguimento. Assim, em uma análise mais acurada da questão, ainda que se trate de garantia fiduciária, afastada da submissão ao processo
concursal
, entendo que os veículos se enquadram no conceito de “bens de capital”, utilizados no processo produtivo do grupo recuperando, e que, à luz do § 3º, parte final, do art. 49 da Lei n.º 11.101/2005, resta obstada sua retirada da posse do grupo devedor durante o
stay

period

[...]

Desta feita, porquanto a análise acerca da essencialidade dos bens é, necessariamente, casuística, entendo que, na ocasião, descabe a revogação da declaração de essencialidade sobre os bens garantidores dados em favor do BANCO JOHN DEERE S.A., visto que demonstrado, no atual cenário, a relevância daqueles à atividade produtiva do grupo devedor.

Vale destacar que, no tocante à declaração de essencialidade

proferida nos autos da recuperação judicial n º 1007028-73.2024.8.11.0003, esta C. Quinta Câmara de Direito Privado, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1010101- 62.2024.8.11.0000
, acompanhou
o voto do eminente 1º Vogal, Exmo. Des. Márcio Vidal, que assim deliberou:
[...
]

Por derradeiro, no tocante ao pedido alternativo para determinar a realização de diligência de constatação nas fazendas do grupo recuperando, formulado pela instituição financeira agravante na exordial, descabe analisar o pleito
quando a matéria sequer foi manejada em primeiro grau, desbordando dos limites da matéria versada na decisão recorrida. Nestes termos, em consonância ao parecer ministerial, conheço e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto por BANCO JOHN DEERE S.A.
[
...]”

Como se observa, o
acórdão fundamentou de forma clara e objetiva a questão da essencialidade dos bens, destacando que a análise foi realizada com base no relatório do Administrador Judicial, bem como na manifestação das próprias
recuperandas
, que demonstraram a necessidade dos equipamentos para a continuidade de suas atividades.

Ademais, o fato de um dos bens alienados fiduciariamente não constar no Anexo I da petição inicial da recuperação judicial não implica contradição ou omissão na decisão. Como já exposto no voto condutor,
a
avaliação da essencialidade dos bens em processos de recuperação judicial é casuística, devendo ser realizada com base nos elementos constantes dos autos.
Logo,
a simples argumentação
de
que
ambos os bens possuírem características similares não
afasta
, necessariamente,
a essencialidade daquele bem de capital indicado pelos devedores
.

Assim, a
inda que a instituição financeira embargante alegue a existência de vícios no acórdão, observa-se que sua pretensão, na realidade, consiste na mera reanálise da matéria, evidenciando discordância quanto ao entendimento adotado por este Egrégio Tribunal, fundamentado nos elementos constantes dos autos.

Contudo
, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos
aclaratórios
.

A propósito:

“[...]
1
. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos
do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no
REsp
: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022) (
g.n
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade
especifica
e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional,
sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.
2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)
(
g.n
).

Destaca-se, por oportuno, que o julgador
não está obrigado a examinar individualmente todas as alegações das partes nem a se restringir aos fundamentos por elas indicados
, quando já houver encontrado razão suficiente para embasar sua decisão.
Incumbe a ele
enfrentar a questão conforme seu
livre convencimento
, valendo-se dos fatos, das provas, da jurisprudência, dos aspectos pertinentes ao tema e da legislação aplicável ao caso concreto, a fim de assegurar a adequada prestação jurisdicional.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que

“
não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
966.229/RS, Rel. Ministro
OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
18/02/2013).

Ante o exposto
, não
restando evidenciado
s
vícios de
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
objurgado
,
REJEITO
os Embargos de Declaração

opostos por
BANCO JOHN DEERE S.A.

Fica o Embargante ciente de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, caso configurado o intuito manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025